Tribunal: TJES
Processo: 5000525-89.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-89.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA
RECORRIDO: CALEBE MAURICIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000525-89.2020.8.08.0035

Recorrente:
MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA

Recorrido:
CALEBE MAURICIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Inês Vello Correa

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFÍCIOS E METAS PARA SEGURANÇA contra a sentença de ID nº
1701048
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1701065
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1701066
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos etc.

Embora dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, faço breve relatório para melhor compreensão da questão debatida na presente demanda.

Trata-se de Ação proposta por CALEBE MAURICIO DE OLIVEIRA ALMEIDA em face de MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA em que a parte autora alega, em síntese, que no dia 09 de fevereiro de 2018 firmou com a Requerida contrato de programa de proteção automotiva para o seu veículo Hyundai HB20, placa PYP-9764.

Contudo, depois de muitas tentativas, recebeu termo de acordo para quitação, no qual ficou firmada a indenização integral do veículo. Ocorre que até a presente data não foi realizada quitação do financiamento e o autor vem enfrentando diversos prejuízos

Dessa forma, pretende com a presente demanda, em sede liminar, que a requerida seja compelida a realizar o pagamento integral do valor do financiamento junto a UNICRED, bem como que efetue o pagamento da indenização em parcela única. Ao final, seja a Requerida condenada ao pagamento dos danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$77,73 (setenta e sete reais e setenta e três centavos) e a condenação da Requerida ao pagamento da indenização integral e em parcela única do veículo Hyunday Confort, placa PYP-9764.

Devidamente citado, o réu em sua peça contestatória alegou, preliminarmente, carência da ação. No mérito, que a parte requerente foi comunicada que seria realizada a indenização no prazo constante no regulamento, assim a Requerida propôs um acordo ao Requerente ao qual o mesmo fez contraproposta, chegando a conclusão de que o pagamento do valor do Requerente seria realizado em 4 parcelas, assim o Requerente aceitou que fossem realizados os descontos devidos do valor da indenização.

Desta forma conforme devidamente expresso a Requerida poderá escolher a forma de ressarcimento junto ao Associado de acordo com as condições econômicas da mesma. Desta forma não procede ao pedido de indenização integral em parcela única visto que o valor a ser pago ao Requerente já fora devidamente quitado, ou seja, não havendo que se falar em cumprimento de obrigação. Pugna, ao final, pela improcedência da presente demanda.

O pedido liminar restou apreciado no ID 4268933, tendo sido indeferido.

Inicialmente, é possível o julgamento antecipado da lide, porque não há necessidade de provas em audiência (art. 355, inciso I, do C.P.C.) e está ultrapassada a fase de juntada documentos essenciais; desnecessárias outras diligências, o conheço diretamente do pedido.

Pois bem. Decido.

Com relação ao pedido de pagar a indenização integral e em parcela única referente a perda total do veículo HYUNDAI HB20 CONFORT 1.0 FLEX 12V, placa PYP9764, cor BRANCA, ano 2016, modelo 2017, combustível ÁLCOOL/GASOLINA, chassi 9BHBG51CAHP701014, renavan 01102295296, verifico que houve no presente caso a falta de interesse processual por fato superveniente à interposição da ação, perdendo a ação o seu objeto, sendo que conforme restou incontroverso nos autos – ID 5857311, o pagamento das quatro parcelas.

Dessa forma, EXTINGO, neste ponto, o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso IV do NCPC.

Adentro, portanto, ao pedido de danos morais e materiais e estes são devidos à espécie, tendo em vista os evidentes danos a ele causados diante da postura do requerido, que, na condição de ter se comprometido em quitar a alienação do veículo perante a banco financiador, deveria assumir suas responsabilidades procedendo o pagamento das parcelas dentro do prazo de cobrança, porém não o fez, conforme demonstrado pelo autor nos IDs 6483274 e 6483262, inclusive fazendo com que o nome do autor fosse incluído no cadastro de inadimplentes.

Certamente quando o autor aceitou tal acordo acreditou piamente que a requerida cumpriria de forma perfeita com sua obrigação, não se preocupando em ter, primeiramente, esse ônus para si, qual seja, quitar as parcelas no prazo, ou se preocupar se o seu nome seria ou não inserido no cadastro de inadimplentes, porém quando ocorre, como vislumbrado no caso em tela, a falha do serviço que deveria ser prestado, traz aborrecimentos que merecem reparação.

Sabe-se que tais indenizações não podem servir, entretanto, ao enriquecimento ilícito de um com a contrapartida ruína de outro, ou seja, a demanda judiciária não pode servir como meio de se buscar enriquecer uns às custas de outros, em evidente afronta aos princípios norteadores do Direito.

O binômio em que se assenta a reparação do dano moral (satisfação aos ofendidos e sanção ao ofensor) deve, pois, ser justamente dimensionado. Atenta aos parâmetros acima delineados, para que seja atendido o binômio compensação-sancionamento, reputo de bom alvitre a fixação do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá servir para desestimular comportamento censurável, como o retratado nos autos, mas não representar enriquecimento indevido para a parte autora.

Além do mais, ante todo imbróglio vivenciado pelo autor de parcelas adimplidas fora do prazo e negativação de seu nome, condeno a requerida na obrigação de fazer de realizar o pagamento integral do valor do financiamento junto a UNICRED.

Por fim, em relação aos danos materiais entendo ser esses também procedentes, já que há prova concreta de que o requerente despendeu de valores – IDs 4240182 e 4240182, para realizar o pagamento das taxas de autenticação junto ao cartório e o valor do sedex, restou caracterizado, portanto, o dever de indenizar materialmente a parte Requerente.

Assim, não restituir um valor que foi por ele pago ocasionaria enriquecimento ilícito pelo requerido, situação essa banida por nosso ordenamento jurídico. Dessa forma condeno a restituição da quantia de R$77,73 (setenta e sete reais e setenta e três centavos)

Por todo o exposto, EXTINGO em relação ao pedido de pagamento da indenização integral e em parcela única referente a perda total do veículo, visto ter ocorrido a perda superveniente do objeto, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório, condenando a Requerida MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA ao pagamento ao autor, CALEBE MAURICIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em reparação aos danos morais sofridos, que deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, ao pagamento de R$77,73 (setenta e sete reais e setenta e três centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada despesa e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, bem como condeno a requerida na obrigação de fazer de realizar o pagamento integral do valor do financiamento junto a UNICRED.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que não há comprovação dos danos materiais e morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, verifico que o recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste.

Ressalta-se que o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar dano irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9.099/95. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial.

Todavia, percebo que o recorrente não comprovou quaisquer possíveis riscos irreparáveis.
Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Dito isso, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido celebrou contrato de programa de proteção automotiva para o seu veículo no dia 09/02/2018, envolvendo-se em acidente mais de um ano após, razão pela qual acionou o seguro. Ato contínuo, tendo em vista estar pendente o financiamento e o carro ter dado perda total, realizou um acordo de indenização com a recorrente, no qual a mesma arcaria com a quitação do financiamento com a instituição UNICRED.

Ocorre que o recorrido, durante tentativa de novo financiamento junto à UNICRED, foi informado que já possuía um financiamento em seu nome com 21 parcelas em aberto. Por esse motivo, ingressou com ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Apesar das alegações da empresa de que o recorrido tinha ciência do acordo realizado, houve a comprovação de que o consumidor teve o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, conforme o ID nº 1701038. Nesse sentido, mesmo que pelo pacto de pagamento mensal, o autor foi prejudicado pela falta de repasse dos valores à UNICRED, estando caracterizadas a falha na prestação de serviços.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, é devida a indenização por danos materiais, tendo em vista que nos IDs nº
1700987
e 1700988 o recorrido comprovou que realizou gastos para autenticação cartorária e taxa dos Correios.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque houve falha na prestação de serviços quando a recorrente não repassou os valores à instituição financeira responsável após o acordo realizado, causando prejuízos ao consumidor. Tais prejuízos ultrapassam mero dissabor, sendo necessária a condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

No que diz respeito à litigância de má-fé, entendo por sua rejeição. Isso porque, o Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não é o caso dos autos. Inclusive, não está caracterizada qualquer das condutas previstas nos artigos 79 e 80 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.